Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-47.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ASSINATURA IMPUGNADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Autora que pretende a declaração de inexistência do débito relativo aos descontos realizados em seu benefício previdenciário pela ré, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ASSINATURA IMPUGNADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Autora que pretende a declaração de inexistência do débito relativo aos descontos realizados em seu benefício previdenciário pela ré, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e a reparação pelos danos morais sofridos - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito – Ação julgada improcedente sob o argumento de que a ré comprovou a autorização para os descontos realizados, mediante a juntada de documento devidamente assinado pela autora - Autora, contudo, que impugnou expressamente a assinatura lançada no documento acostado aos autos, requerendo a produção de prova acerca de sua autenticidade e veracidade, a qual não lhe foi oportunizada – Realização da perícia que se mostra necessária para confirmar a veracidade das alegações da autora, como a falsidade da assinatura aposta no documento, não lhe podendo ser cerceado o direito de produzir a prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001321-47.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
MARLENE AGOSTINHO RODELA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANAPPS
– ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNDIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-47.2019.8.26.0306 -Voto no
2
VOTO No: 37740
APEL.No: 1001321-47.2019.8.26.0306
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO 1a VARA
APTE. : MARLENE AGOSTINHO RODELA
APDA. : ANAPPS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
JUIZ PROLATOR: TIAGO OCTAVIANI
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DESCONTO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ASSINATURA
IMPUGNADA

PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA

CERCEAMENTO DE DEFESA
I
Sentença de
improcedência
Recurso da autora
II - Autora que
pretende a declaração de inexistência do débito relativo aos
descontos realizados em seu benefício previdenciário pela
ré, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente
descontados e a reparação pelos danos morais sofridos -
Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de
direito Ação julgada improcedente sob o argumento de
que a ré comprovou a autorização para os descontos
realizados, mediante a juntada de documento devidamente
assinado pela autora - Autora, contudo, que impugnou
expressamente a assinatura lançada no documento acostado
aos autos, requerendo a produção de prova acerca de sua
autenticidade e veracidade, a qual não lhe foi oportunizada
Realização da perícia que se mostra necessária para
confirmar a veracidade das alegações da autora, como a
falsidade da assinatura aposta no documento, não lhe
podendo ser cerceado o direito de produzir a prova pericial,
sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório
Cerceamento de defesa caracterizado

Sentença anulada Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação de indenização
por danos materiais e morais.
Sustenta a apelante, preliminarmente, o
indevido cerceamento de defesa, uma vez que apresentou,
em réplica, expressa impugnação à assinatura no documento
trazido aos autos pela apelada, bem como reiterou, em
posterior manifestação, a necessidade de produção de
prova
pericial
grafotécnica.
No
mérito,
alega
a
inexigibilidade do débito, uma vez que não aderiu aos
serviços de sindicato da apelada, sendo descabidos os
descontos realizados em seu benefício previdenciário.
Aduz que a apelada deve ser condenada ao ressarcimento,
em dobro, dos valores indevidamente descontados. Assevera
que a conduta da apelada caracteriza ato ilícito, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-47.2019.8.26.0306 -Voto no
3
cabida a indenização por danos morais. Requer o
provimento do recurso, com a anulação ou a reforma da r.
sentença (fls. 158/165).
Contrarrazões da apelada, às fls. 173/185,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por Marlene Agostinho
Rodela, ora apelante, em face de Anapps
Associação
Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdêndia
Social, ora apelada.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ser aposentada pelo INSS e ter constatado a
realização de descontos indevidos em seu benefício
previdenciário, no valor mensal de R$19,96, sob a
denominação de “contribuição ANAPPS”.
Alega, ainda, que não anuiu com o referido
desconto e não mantém qualquer vínculo com a ré.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
de
inexistência do débito atinente à “contribuição ANAPPS”,
a restituição, em dobro, dos valores descontados, que
perfazem o montante de R$464,96, bem como a condenação da
ré à indenização por danos morais (fls. 01/09).
Citada, a ré apresentou contestação, no
bojo da qual, em síntese, alega que a autora, mediante
sua autorização de próprio punho, autorizou os descontos
realizados, o que torna a cobrança lícita (fls. 54/63).
Acostou,
aos
autos,
na
ocasião,
o
documento “Autorização” (fls. 64/65).
Instada a se manifestar, em réplica, a
autora peticionou nos autos, impugnando expressamente o
documento, apontando a falsidade da assinatura nele
lançada, reiterando que não firmou qualquer contrato com
a ré (fls. 119/125).
Posteriormente,
oportunizada
a
manifestação das partes, quanto às provas que pretendiam
produzir, a autora requereu a realização de prova
pericial grafotécnica (fls. 149/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-47.2019.8.26.0306 -Voto no
4
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. Juiz “a quo” que os
documentos trazidos aos autos não corroboram as alegações
da autora. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a assistência judiciária
gratuita deferida (fls. 153/155).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Devidamente caracterizado o cerceamento de
defesa.
Pretende a autora, como visto alhures, a
declaração
de
inexistência
do
débito
relativo
aos
descontos realizados em seu benefício previdenciário pela
ré, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente
descontados e a reparação pelos danos morais sofridos.
A matéria discutida nos autos não é
exclusivamente de direito.
Assim, a fim de comprovar suas alegações,
no sentido de que a assinatura aposta no documento
juntado pela ré não é sua, pugnou a autora pela produção
de prova acerca da autenticidade e veracidade da aludida
assinatura, isto é, prova pericial grafotécnica.
O que se extrai dos autos, contudo, é que
a demanda foi julgada improcedente sob o argumento de que
a ré comprovou a autorização para os descontos
realizados, mediante a juntada de documento devidamente
assinado pela autora.
Ora, na espécie, não foi oportunizada à
autora a realização de prova pericial, uma vez que, após
réplica e indicação de provas, nas quais pugnou pela
realização da aludida prova, o feito foi sentenciado.
Se a parte postula pela produção de provas
para comprovar o direito que alega possuir, deve-se
observar a fase instrutória do processo, para que a
prestação jurisdicional ocorra sem dúvidas ou injustiças.
Veja-se que a realização da perícia grafotécnica mostra-se necessária para confirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001321-47.2019.8.26.0306 -Voto no
5
veracidade das alegações da autora, como a falsidade da
assinatura aposta no documento, não lhe podendo ser
cerceado o direito de produzir a prova pericial, sob pena
de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento
de defesa Ocorrência Autora que impugna expressamente a
assinatura constante no contrato apresentado pelo réu
Descabimento de julgamento antecipado ante a necessidade
de instrução probatória Recurso provido para anular a
sentença e determinar o regular prosseguimento do feito”
(Apelação no 1000210-32.2019.8.26.0434; Relator: J. B.
Franco de Godoi; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Julgado em 13/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Sentença
de
improcedência
-
Insurgência do autor - Cabimento - Postulante que não
reconheceu a assinatura aposta no contrato objeto do
litígio - Impugnação efetivada em inicial, com pedido de
exame grafotécnico em réplica - Ônus probatório que
retornava ao Réu - Necessidade de apuração em perícia
grafotécnica - Julgamento antecipado sem a realização de
prova - Cerceamento de defesa configurado. Sentença
anulada
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
1002044-29.2018.8.26.0168; Relator: Helio Faria; Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Julgado em
02/04/2019).
De rigor, portanto, o reconhecimento da
ocorrência do cerceamento de defesa.
Assim,
anula-se
a
r.
sentença
por
cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos
autos à origem para que se oportunize a produção da prova
pericial grafotécnica, com normal prosseguimento do
feito.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso, para anular a r. sentença.
Salles Vieira, Relator